Tribunal: TJMT
Processo: 1057329-30.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057329-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA REZENDE DE MAGALHAES - CPF: 766.076.826-34 (RECORRENTE), PEDRO REZENDE DE MAGALHAES - CPF: 089.333.456-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1057329-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057329-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Maria Lucia Rezende de Magalhães

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A autora, consumidora, alegou que, após o trânsito em julgado de ação anterior envolvendo descumprimento contratual, a empresa voltou a realizar cobranças indevidas, motivando o ajuizamento de nova demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada que impeça a apreciação do pedido; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de coisa julgada, pois os fatos narrados na nova demanda referem-se a cobranças indevidas ocorridas após o trânsito em julgado da ação anterior, caracterizando nova ofensa a direito já reconhecido judicialmente.

4.

Verifica-se que a empresa recorrente não comprovou a regularidade das cobranças contestadas, tampouco a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Configura-se o dano moral diante da cobrança reiterada e da má prestação de serviço, não obstante as tentativas administrativas da consumidora para solução do problema, em consonância com a conclusão firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Dje nº 11.799).

7.

O quantum indenizatório fixado revela-se razoável e proporcional aos danos suportados, às condições das partes e à gravidade da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de cobranças indevidas após o trânsito em julgado de decisão anterior configura nova lesão e não gera coisa julgada.

2.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço e da cobrança indevida, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

3.

A reiteração de práticas ilícitas, mesmo após tentativas extrajudiciais de solução, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, artigos 373, II, 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, Conclusão nº 1, DJe nº 11.799; TJMT, RI n. 1003973-28.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 05.04.2022; TJRS, Apelação Cível n. 70080439250, Quinta Câmara Cível, julgado em 29.05.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1057329-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057329-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Maria Lucia Rezende de Magalhães

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Telefônica Brasil S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
3°Juizado Especial da Comarca de Cuiabá.

S
entença (Id. 278070354):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais.

Recurso Inominado (Id. 278070367):
requer o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 278070378)
:
requer a manutenção da sentença e que seja negado provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1057329-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057329-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Maria Lucia Rezende de Magalhães

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Denota-se que a autora
é cliente da requerida desde janeiro de 2021, tendo contratado inicialmente um plano mensal de telefonia móvel e internet. Em julho de 2022, aderiu à oferta da empresa para migração ao plano “Vivo Total Família 3”, com manutenção dos serviços já existentes e acréscimo de uma linha, pelo valor mensal de R$ 279,90 (duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos).

Diante do descumprimento contratual, ajuizou ação que resultou na condenação da recorrente a ofertar o plano conforme prometido, além do ressarcimento de danos materiais.

Após o trânsito em julgado e o cumprimento inicial da sentença, a empresa voltou a cobrar valores superiores aos estabelecidos, em afronta à coisa julgada. Apesar das diversas tentativas extrajudiciais da autora para resolução amigável, por meio de atendimentos e contatos por e-mail, as cobranças indevidas persistiram.

Em razão da reiteração do descumprimento, foi determinado o desarquivamento da execução e aplicada multa de R$ 4.000,00, além da restituição dos valores pagos a maior. Ainda assim, a recorrente continuou a agir com má-fé, o que forçou a autora a buscar novamente a tutela jurisdicional para assegurar

seus direitos.

Do vasto conjunto probatório verifica-se que a autora tentou solucionar o problema de forma administrativa, de acordo com os protocolos informados na peça inicial, contudo, sem êxito.

Da preliminar de coisa julgada

Rejeito a preliminar de coisa julgada arguida,
eis que
, embora a matéria guarde semelhança com a discutida no processo nº 1062127-05.2022.8.11.0001, ali se analisou especificamente o descumprimento contratual referente à fatura do mês de setembro de 2022.

O presente feito trata de novos atos ilícitos praticados pela empresa após o trânsito em julgado daquela ação, consistentes em cobranças indevidas ocorridas entre 18/09/2023 e 10/08/2024, afastando-se a alegação de litispendência ou coisa julgada.

Outrossim, o objeto da ação n° 1062127-05.2022.8.11.0001 era a busca pelo cumprimento da obrigação e indenização por danos materiais e o objeto desta demanda é a indenização por danos morais.

A empresa, por sua vez, embora alegue que não houve qualquer falha na prestação de serviço,
não comprovou
a regularidade dos valores cobrados.
Logo,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º
º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO
, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somada às reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO – NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO ORIGINALMENTE CONTRATADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA
– INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da actio nata.
2. O valor da fatura contestada supera o valor pago mensalmente pelo consumidor e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança. Quando há elevação do valor do serviço originalmente contratado e o consumidor contesta o faturamento, a operadora tem o dever de comprovar a origem do crédito cobrado.3. Não tendo a parte ré produzido prova contrária às alegações do Autor, responderá pelos danos causados ao consumidor.
Não restando comprovada a origem do débito tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa
.5. Quantum indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.6. Sentença mantida.
7. Recurso improvido.(N.U 1003973-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. JUROS DE MORA.Da preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita1.No que tange à preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita, aduzida pela apelada nas contrarrazões, sob o argumento de que a parte autora não demonstrou em momento algum que não possui condições financeiras de arcar com as custas e os ônus processuais, esta não merece prosperar.2.A concessão de assistência judiciária gratuita decorre de efetiva demonstração de carência econômica, mesmo momentânea, independentemente da condição de pobreza ou miserabilidade da parte, consoante estabelece o art. 98, caput, do novel Código de Processo Civil, combinado com o artigo 5º, LXXIV, da CF.3.A situação fática examinada autoriza a concessão do benefício, em função da parte apelante perceber rendimento mensal inferior a 05 (cinco) salários mínimos, valor este insuficiente para atender as necessidades básicas garantidas constitucionalmente e as despesas processuais.Mérito do recurso em exame4.A parte autora logrou êxito em comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido de que houve o descumprimento de ordem judicial, atendendo ao disposto no art. 373, inciso I, do novel Código de Processo Civil. 5.Assim,
restou comprovada negligência da parte ré, esta deve ser responsabilizada pela violação da determinação emanada do Poder Judiciário, conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão a parte demandante, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar
.6.No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.7.O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00. 8.Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a base de 1% ao mês, na forma do artigo 406, do Código Civil, em consonância com o disposto no artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. 9. Correção monetária que incide a partir do arbitramento da indenização. Súmula nº. 362 do STJ.Rejeitada a preliminar suscitada e dado provimento ao recurso. .(Apelação Cível, Nº 70080439250, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 29-05-2019)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1°grau.

Portanto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025